Tribunal: CARF
Processo: 10340.720295/2020-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720295/2020-99
ACÓRDÃO
2101-003.106 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA WALDMANN MILCHESKY COMERCIO DE MADEIRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado que não interpuseram
impugnação ou recurso voluntário.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689,
de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
ACÓRDÃO
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.106 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720295/2020-99
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos a eventual
desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa qualificada de 150% e dos argumentos
referentes a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FERNANDA WALDMANN MILCHESKY
COMERCIO DE MADEIRAS contra decisão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil,
consubstanciada no Acórdão no 109-010.739 da 7a Turma da DRJ09, que julgou improcedente sua
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias
dos anos-calendário 2015 a 2018.
O lançamento fiscal decorreu da exclusão da empresa do Simples Nacional, tratada
em processo administrativo próprio (Processo no 13971727716/2020-74), e baseou-se nas
informações prestadas pela própria contribuinte em GFIP. No processo de exclusão do Simples
Nacional, não houve manifestação tempestiva por parte da empresa.
A Autoridade Fiscal estabeleceu a responsabilidade solidária das empresas Santo
Expedito Madeiras Ltda (CNPJ 10.781.996/0001-73) e BFM Madeiras Santo Expedito Ltda (CNPJ
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.106 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720295/2020-99
3
23.218.109/0001-80), além dos sócios Fernanda Waldmann Milchesky, Márcio Milchesky e Bráulio
Milchesky, fundamentada na suposta existência de grupo econômico de fato.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 150%, com base no art. 44, § 1o da
Lei no 9.430/96, por entender a fiscalização que houve conduta dolosa enquadrada nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64.
O Acórdão recorrido considerou que a Recorrente não possuía legitimidade para
questionar a responsabilidade atribuída a terceiros, com fulcro no art. 18 do CPC. A DRJ entendeu
também que, uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, era cabível o lançamento das
contribuições sociais previdenciárias não recolhidas no período.
Quanto à base de cálculo, a decisão concluiu que o lançamento foi corretamente
baseado nas informações declaradas pela própria empresa em GFIP, não tendo a Recorrente
comprovado documentalmente qualquer erro no preenchimento dessas declarações. Por fim,
manteve a multa qualificada de 150% por considerar caracterizadas as condutas previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, nos termos do relatório fiscal.
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega inexistência de grupo econômico,
argumentando não haver provas da confusão patrimonial ou de comando centralizado. Sustenta a
nulidade do auto de infração por não considerar os créditos compensáveis decorrentes dos
recolhimentos já efetuados no Simples Nacional.
Além disso, a recorrente contesta a legitimidade da responsabilidade solidária
atribuída aos sócios e demais empresas. Por fim, questiona a legitimidade da aplicação da multa
qualificada de 150%, por considerá-la desproporcional e com caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
A recorrente apresentou argumentos no sentido de que a multa qualificada de
150% seria desproporcional e teria caráter confiscatório. Ocorre que “o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária” (Súmula CARF no 2).
Além disso, a recorrente insurge-se contra a responsabilidade solidária imposta a
terceiros, alegando que não há comprovação da existência de grupo econômico e que a
Administração Tributária não demonstrou a confusão patrimonial entre as empresas indicadas.
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.106 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720295/2020-99
4
Contudo, a impugnação dessa questão revela-se incabível no presente caso. Nos
termos do art. 18 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo administrativo tributário na
ausência de norma específica, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
No mesmo sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais consolidou esse
entendimento na Súmula no 172, que dispõe:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.”
Assim, a recorrente não possui legitimidade para contestar a inclusão de terceiros
no polo passivo da obrigação tributária. Somente os próprios corresponsáveis poderiam
apresentar defesa específica sobre essa matéria, o que não ocorreu.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo dos
argumentos relativos a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa
qualificada de 150% e dos argumentos referentes a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.

2. Preliminares
2.1.
Nulidade do auto de infração – ausência de provas
A recorrente alegou que a Fiscalização “não apresentou documentos aptos à
comprovar os fatos alegados, ou seja, não comprovou a existência de confusão patrimonial entre
as empresas, que os sócios da executada recebiam salários de outras empresas, identidade de
objeto social, formação do quadro societário das empresas pelos mesmos sócios, esvaziamento
patrimonial e centralização das atividades do grupo pelas empresas que supostamente o
compunham”.
A recorrente ainda complementou afirmando que é ônus da Fiscalização “o ônus de
comprovar a existência de coordenação entre os objetivos, interesses e local físico das empresas
indicadas como componentes do mesmo grupo econômico, além do fato de possuírem sócios
familiares em comum, no entanto”.
Nesse aspecto, vale ressaltar que são dedicadas, aproximadamente, 30 páginas do
Relatório Fiscal do Auto de Infração tratando da “coordenação entre os objetivos, interesses e
local físico das empresas”. A Fiscalização apresentou fotos dos locais que estariam localizadas as
empresas, informações disponíveis nos sites da empresa, movimentações financeiras entre as
empresas (sem a devida contabilização), dentre várias outras provas.
A análise dos autos demonstra que a Fiscalização apresentou provas que, em
princípio, dão lastro ao auto de infração, cumprindo com o seu dever e atendendo integralmente
ao art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.106 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720295/2020-99
5
Ademais, o fundamento apresentado pela recorrente para sustentar a nulidade do
auto de infração se confunde com a análise de mérito.
Rejeita-se a preliminar.
2.2.
Nulidade do auto de infração – ausência de considerações dos valores
recolhidos no Simples Nacional
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por suposta ausência de
consideração dos valores recolhidos a título de Simples Nacional, verifica-se que o argumento não
procede.
Conforme consta expressamente no Relatório Fiscal e foi corretamente analisado
pela DRJ, "os valores recolhidos através do DAS – Documento de Arrecadação do Simples
Nacional, correspondentes à contribuição previdenciária foram devidamente deduzidos dos
créditos constituídos no período fiscalizado, na forma constante dos Demonstrativos de Apuração
no campo 'Deduções'".
Portanto, não há vício a macular o lançamento neste aspecto.
3. Mérito
Primeiramente, cumpre esclarecer que o lançamento tributário decorre da exclusão
da recorrente do Simples Nacional. Essa questão foi tratada em processo administrativo próprio
(e-processo no 13971727716/2020-74), no qual não houve impugnação no prazo legal, resultando
na manutenção da exclusão da recorrente a partir de 1o de janeiro de 2015.
Dessa forma, a exclusão do Simples Nacional constitui um fato jurídico consolidado
e precluso, não podendo ser revisado no presente recurso. A exclusão do regime simplificado
implica a sujeição do contribuinte às normas gerais de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, incluindo a obrigatoriedade de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Diante disso, o lançamento de ofício realizado pela fiscalização decorre diretamente
da mudança de regime tributário e foi realizado de acordo com a legislação vigente.
3.1.
Formação de grupo econômico
A recorrente argumenta que não há comprovação suficiente da existência de grupo
econômico e que a fiscalização não demonstrou a interdependência entre as empresas indicadas.
A recorrente ainda argumentou que “é da Recorrida o ônus de comprovar a existência de
coordenação entre os objetivos, interesses e local físico das empresas indicadas como
componentes do mesmo grupo econômico, além do fato de possuírem sócios familiares em
comum”.
Com base no relatório fiscal, a autoridade fiscal apurou a existência de elementos
concretos que evidenciam a coordenação administrativa das empresas autuadas, além da
ausência de segregação patrimonial e da omissão de registros contábeis essenciais para a
verificação da real movimentação financeira.
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.106 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720295/2020-99
6
Cumpre elencar, de forma resumida, as principais razões que levaram à conclusão
de que as empresas (Santo Expedito, Fernanda, BFM e Deoclécio) são um grupo econômico:
1. Relação familiar entre os sócios-administradores: Márcio e Bráulio Milcheski são
irmãos; Fernanda é esposa de Márcio; e Zilma é cunhada de Márcio e Bráulio.
2. Coincidência de endereços: Santo Expedito e BFM compartilhavam o mesmo
endereço na rodovia PR 419, km 20, em Agudos do Sul/PR. As filiais das empresas
Santo Expedito e Fernanda também compartilhavam endereços.
3. Vistoria física: A empresa Deoclécio não foi localizada no endereço cadastrado. As
empresas Santo Expedito e BFM foram encontradas no mesmo local físico.
4. Interligação operacional: A foto aérea e os Laudos Técnicos das Condições
Ambientais (LTCATs) indicavam que trabalhadores do picador e seu escritório,
localizados nas dependências da empresa Santo Expedito, estavam vinculados à
empresa Fernanda.
5. Transferências de empregados: Documentado que empregados eram transferidos
entre as empresas sem rescisão contratual, mantendo as mesmas funções e
salários.
6. Documentação cruzada: Documentos de funcionários de uma empresa eram
assinados por sócios-administradores de outra empresa. Por exemplo, Márcio
Milcheski (Santo Expedito) assinava documentos de funcionários da Fernanda e da
BFM.
7. Movimentação financeira: Expressivas transferências bancárias entre as empresas
sem contabilização adequada, evidenciando confusão patrimonial.
8. Representações bancárias cruzadas: Márcio e Bráulio Milcheski constavam como
representantes nas contas bancárias de todas as empresas, mesmo quando não
eram formalmente sócios delas.
9. Procurações outorgadas: Santo Expedito e Fernanda outorgaram procuração ao
Bráulio, e BFM outorgou procuração ao Márcio para movimentação de contas
bancárias.
10. Reclamatória trabalhista: Sentença judicial confirmou a existência de grupo
econômico entre essas empresas.
11. Presença na internet: Página na internet identificava explicitamente a existência do
"Grupo Milcheski" originado da empresa Santo Expedito.
12. Cliente em comum: A empresa Santo Expedito, após ser excluída do Simples
Nacional, transferiu as emissões de notas fiscais de vendas para seu principal cliente
(Berneck S/A) para as empresas Deoclécio e BFM.
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.106 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720295/2020-99
7
13. Ausência de escrituração contábil regular: Nenhuma das empresas mantinha
escrituração contábil regular ou controle de livro caixa no período fiscalizado.
14. Empresa de fachada: A empresa Deoclécio foi considerada inexistente de fato,
constituída por interposta pessoa com o objetivo de emitir notas fiscais cujos reais
beneficiários eram os Milcheski.
No caso em análise, os indícios levantados pela fiscalização demonstram que as
empresas atuavam de forma integrada e sob uma mesma gestão, o que justifica a caracterização
do grupo econômico.
A recorrente, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório
capaz de afastar essas conclusões, limitando-se a negar a existência do grupo econômico sem
apresentar documentação que demonstrasse a total autonomia de sua gestão e estrutura
financeira. Nota-se ainda que a recorrente não impugnou especificamente diversas das questões
levantadas pela Fiscalização.
Dessa forma, a configuração do grupo econômico foi corretamente reconhecida
pela autoridade fiscal e não há fundamento para afastá-la.
3.2.
Multa qualificada de 150%
A recorrente questionou a aplicação da multa qualificada de 150%, alegando que “a
Recorrente não se utilizou de meios fraudulentos para tentar, hipoteticamente, reduzir tributo,
não há razão para ser mantida a multa ofício ora aplicada”.
A qualificação da multa, com a duplicação do percentual de 75% para 150%, nos
termos do art. 44, §1o, da Lei 9.430/96, foi devidamente fundamentada pela autoridade fiscal,
conforme as razões elencadas acima, que caracterizou condutas enquadráveis nos arts. 71 a 73 da
Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio). Vale destacar:
54. Numa análise objetiva dos fatos relatados, frente aos dispositivos legais em
comento, não há como deixar de enquadrar a ação dolosa, intencional e
consciente de simular a existência de empresas, formalmente distintas (SANTO
EXPEDITO, DEOCLÉCIO, BFM e FERNANDA), porém interligadas DE FATO,
formando um GRUPO ECONÔMICO, bem como a omissão de sua escrita contábil e
de sua movimentação financeira, com o evidente intuito de impedir o real
conhecimento da ocorrência dos fatos geradores dos tributos incidentes sobre
suas Receitas, nas definições de sonegação e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da
Lei 4.502/64, transcritos acima.
Assim sendo, no caso em concreto, é correta a aplicação da multa qualificada.
Por fim, destaca-se que o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado
definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN, para reduzir a multa qualificada
ao patamar de 100%.
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.106 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720295/2020-99
8
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo dos argumentos relativos a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório
da multa qualificada de 150% e dos argumentos referentes a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar
parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 3087
DF CARF MF
Original